Tribunal: TJDFT
Processo: 0739016-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739016-45.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES AGRAVADO: CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. DESPACHO rata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOELLA HELENA COLAVITI RODRIGUES em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Consignação n. 0734894-83.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de CLUBE DE SAUDE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 170384409 e 171839282 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que os elementos apresentados não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família. Em suas razões de recorrer a agravante argumenta, em síntese, que juntou extratos bancários demonstrando que seus rendimentos não somam 05 (cinco) salários-mínimos. Ressalta que possui filha menor e que seus gastos mensais superam o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto e, no mérito, pleiteia que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Assevere-se, nesse sentido, que os extratos bancários juntados nos autos de origem sob os IDs 169733305, 169733307 e 169733306 demonstram que a agravante movimenta em sua conta bancária valores superiores a cinco salários-mínimos. Apenas no mês de maio do corrente ano sua conta teve entrada de valores acima de R$17.000,00 (dezessete mil reais). Ademais, apesar de indicar que tem filha e que seus gastos mensais superam o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), não colaciona nenhum documento que comprove essas alegações. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Contudo, é requisito para o deferimento do benefício que a parte requerente demonstre a necessidade de sua concessão, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, com extratos atualizados de todas as suas contas-correntes referente aos últimos 90 dias, cópia da CTPS, planilha de gastos com os respectivos comprovantes, certidão de nascimento da filha e fatura de cartões de crédito. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023 às 13:26:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora